Tribunal: TJBA
Processo: 8005262-92.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005262-92.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MARTINS DUTRA, LUCAS TASSINARI

APELADO: ANNA CLARA RAMOS BATISTA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FINACIAMENTO ESTUDANTIL. FALECIMENTO DO FIADOR. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES QUE NÃO FORAM SUFICIENTES.

DEMORA NA REALIZAÇÃO DO ATO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.

DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.

APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº8005262-92.2019.8.05.0103
,
de Ilhéus, em são partes, como Apelantes,
FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED e CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHÉUS LTDA - CESUPI
e, como Apelada,
ANNA CLARA RAMOS BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01